Tribunal: TJES
Processo: 5014011-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014011-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELO FARMOW

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014011-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELO FARMOW

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que deferiu pedido de saída temporária ao reeducando condenado a 15 anos e 2 meses de reclusão por homicídio qualificado.

A defesa apresentou comprovante de residência e atestado de conduta carcerária para instruir o pedido.

O Juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos legais, afastou a aplicação da Lei nº 14.843/2024 e fixou calendário de saídas temporárias até 2026.

O Ministério Público, inconformado, sustentou a necessidade de realização de exame criminológico, alegando a gravidade do crime praticado e a insuficiência do atestado de conduta carcerária para aferição do requisito subjetivo previsto no artigo 123, inciso III, da LEP.

A defesa apresentou contrarrazões e o juízo de retratação manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.843/2024 pode ser aplicada retroativamente para restringir o benefício da saída temporária; (ii) saber se, diante da gravidade do crime praticado, é exigível a realização de exame criminológico como condição para aferição do requisito subjetivo da saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A Lei nº 14.843/2024, por ser mais gravosa, não se aplica retroativamente, conforme entendimento consolidado sobre a vedação da novatio legis in pejus.

9. O artigo 123 da LEP exige, para a concessão da saída temporária, a verificação cumulativa de três requisitos, sendo o subjetivo relacionado à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

10. Embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, a análise do requisito subjetivo não pode se dar exclusivamente com base em atestado de conduta carcerária, que se limita à avaliação disciplinar intramuros.

11. A jurisprudência do STJ admite a exigência de exame criminológico para concessão de benefícios como a saída temporária, especialmente em crimes graves, desde que fundamentada a sua necessidade.

12. A Súmula Vinculante nº 26 do STF, embora trate de progressão de regime, autoriza o exame criminológico sempre que necessário para avaliação do requisito subjetivo, entendimento aplicável ao caso.

13. A prática do homicídio qualificado, cometido contra a companheira da vítima mediante golpes de canivete, justifica maior rigor na aferição do requisito subjetivo.

14. O TJES, em reiteradas decisões, admite a exigência de exame criminológico para saídas temporárias em casos de delitos graves, reforçando a necessidade de instrumentos técnicos para aferição da aptidão do condenado à fruição do benefício.

15. Diante da gravidade do delito e da insuficiência do atestado de conduta carcerária, impõe-se o provimento do agravo para determinar a realização de exame criminológico antes da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Agravo conhecido e provido, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a realização de exame criminológico como condição prévia à concessão da saída temporária.

Tese de julgamento: “É admissível a exigência de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da saída temporária, especialmente em casos de crimes graves, desde que motivadamente, não sendo suficiente, por si só, o atestado de conduta carcerária.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XL;

Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 123, incisos I a III;

Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 26.

STJ, entendimento consolidado sobre a não obrigatoriedade automática da concessão de saída temporária e a possibilidade de exame criminológico motivado.

TJES, precedentes sobre exigência de exame criminológico para saídas temporárias em crimes graves.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução penal em que figura como reeducando Angelo Farmow, condenado a cumprir a pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, do Código Penal.

Na origem, a defesa requereu a concessão do benefício da saída temporária, sustentando o preenchimento dos requisitos legais, tendo juntado comprovante de residência e atestado de conduta carcerária.

O Ministério Público, em manifestação de primeiro grau, pugnou pela necessidade da realização de exame criminológico, em razão da gravidade concreta do crime cometido, como condição para a análise do requisito subjetivo previsto no artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal.

O Juízo
a quo
, entretanto, por decisão juntada ao evento 235.1, deferiu o pedido de saída temporária, afastando a aplicação da Lei nº 14.843/2024, por se tratar de norma mais gravosa, e reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Fixou, ainda, calendário de saídas anuais até o ano de 2026.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução (evento 245.1), alegando, em síntese, que o simples atestado de conduta carcerária não é suficiente para atestar a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Sustenta a imprescindibilidade da realização de exame criminológico, à luz da gravidade do delito e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, que admitem a utilização desse instrumento para a aferição do requisito subjetivo, notadamente em casos de crimes graves. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a realização do exame criminológico, como condição prévia à concessão da saída temporária.

A defesa apresentou contrarrazões (seq. 257.1), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação manteve a decisão impugnada (seq. 261.1).

Os autos foram remetidos a esta instância, tendo a Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinado pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014011-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELO FARMOW

VOTO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que deferiu a saída temporária ao reeducando Angelo Farmow, condenado à pena de quinze anos e dois meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado, em regime semiaberto. A insurgência ministerial reside no fato de a decisão recorrida ter dispensado a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo previsto no artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal, reconhecendo como suficiente o atestado de conduta carcerária.

A questão exige, inicialmente, o reconhecimento de que a Lei nº 14.843/2024, ao restringir a saída temporária para condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça, não tem aplicação retroativa, por se tratar de
novatio legis in pejus
, não podendo alcançar fatos pretéritos. O próprio juízo de primeiro grau assim assentou, com correção, ao afastar a incidência da norma ao caso concreto, já que os fatos delituosos remontam a período anterior à sua vigência.

O ponto central do debate, portanto, desloca-se para a análise da suficiência do atestado de conduta carcerária frente à gravidade do crime praticado, em confronto com a necessidade de exame criminológico.

O artigo 123 da Lei de Execução Penal prevê que a autorização para a saída temporária depende do preenchimento cumulativo de três requisitos: comportamento adequado, cumprimento de lapso mínimo da pena e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso em exame, o requisito objetivo encontra-se preenchido, haja vista que o apenado já cumpriu mais de 48% da reprimenda imposta. A controvérsia se fixa, assim, no requisito subjetivo.

O juízo de primeiro grau, com base apenas no atestado de conduta carcerária, reconheceu a presença desse requisito e deferiu a saída temporária.

Todavia, como bem destacou o agravante, o atestado de conduta carcerária não esgota a análise da aptidão do condenado para usufruir do benefício.

Trata-se de documento administrativo que reflete apenas a disciplina do reeducando dentro da unidade prisional, não sendo apto, por si só, a atestar o grau de comprometimento do apenado com os objetivos da pena, tampouco sua capacidade de reinserção social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a saída temporária não constitui consequência automática da progressão de regime, devendo ser analisada caso a caso, à luz das circunstâncias concretas. A referida Corte assentou que o benefício pode ser condicionado à realização de exame criminológico, justamente para assegurar a compatibilidade da medida com os fins da execução, desde que motivadamente.

Também o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 26, assegurou ao juízo da execução a possibilidade de determinar exame criminológico sempre que necessário para a aferição dos requisitos subjetivos, ainda que não exista previsão legal expressa.

Embora o enunciado trate da progressão de regime em crimes hediondos, sua
ratio decidendi
é inteiramente aplicável à hipótese dos autos, em que se discute benefício igualmente dependente de avaliação subjetiva.

A gravidade concreta do delito pelo qual foi condenado o agravado, consistente em homicídio qualificado, evidencia a necessidade de maior rigor na análise, já que praticado em face de sua companheira, em circunstância de busca de controle da vítima, bem como mediante golpes de canivete.

O simples atestado de bom comportamento não se mostra suficiente para avaliar, com a profundidade necessária, se o reeducando está apto a usufruir de períodos de liberdade temporária, sem risco de frustração dos fins da pena.

A experiência jurisprudencial demonstra que, em hipóteses como a presente, a realização do exame criminológico é medida de cautela indispensável, permitindo avaliação técnica mais abrangente sobre o comprometimento do apenado com a ressocialização e sobre a ausência de periculosidade social.

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente afirmado a necessidade do exame criminológico em casos de crimes graves, inclusive para saídas temporárias, reconhecendo que o juiz não pode se limitar a homologar documentos administrativos, devendo valer-se de instrumentos técnicos idôneos para aferir a real aptidão do condenado.

Assim, conquanto não se possa aplicar retroativamente a Lei nº 14.843/2024, a interpretação sistemática da Lei de Execução Penal, à luz das súmulas dos Tribunais Superiores e da jurisprudência consolidada, conduz à conclusão de que o exame criminológico é necessário no caso concreto, em razão da hediondez e da gravidade do delito praticado.

A ausência dessa avaliação implica lacuna probatória quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, que não pode ser suprida pelo simples atestado de conduta carcerária.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo em execução, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de exame criminológico do apenado Angelo Farmow, cuja conclusão deverá subsidiar a análise do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 123 da Lei de Execução Penal, como condição prévia à concessão do benefício da saída temporária.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da Decisão proferida pelo Juízo de Vila Velha - Vara de Execuções Penal - Exclusiva Regime Semiaberto, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal nº 2000291-61.2019.8.08.0014, concedeu o benefício da saída temporária ao reeducando Angelo Farmow, independentemente da realização do exame criminológico.

O Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa deu provimento ao agravo interposto, para determinar a realização do exame criminológico do reeducando, em razão de não estar evidenciado o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão da saída temporária, tendo em vista que “o atestado de conduta carcerária não esgota a análise da aptidão do condenado para usufruir do benefício.”

Peço vênia para divergir do eminente Relator.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o agravante, nos autos da execução penal nº 2000291-61.2019.8.08.0014, cumpre pena em razão de uma condenação relativa ao crime previsto no 121, §2°, do Código Penal, tendo recebido uma pena de 15 anos e 2 mês de reclusão.

O artigo 123 da Lei de Execuções Penais preconiza que “A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.”

O reeducando já cumpriu 54% da pena e não há registros de condutas por ele praticadas incompatíveis com a concessão do benefício.

Vale frisar que não se aplica a redação do artigo 122, §2º da Lei de Execuções Penais, que estabelece que “Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa”, em razão da irretroatividade da Lei n. 14.843/2024.

Por oportuno, STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS . LEI N. 14.843/2024. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA MAIS GRAVOSA . IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer decisão do Juízo da Execução Penal que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto e o benefício das saídas temporárias, afastando a aplicação retroativa da Lei n. 14 .843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei n . 14.843/2024, que modificou o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudescendo as condições para concessão das saídas temporárias, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.843/2024, ao alterar o § 2º do art . 122 da Lei de Execução Penal, torna mais gravosa a execução penal, ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

4. Em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal), e à regra do art . 2º do Código Penal, essa norma não pode ser aplicada retroativamente.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que normas de execução penal de natureza mais gravosa, como a prevista no § 2º do art. 122 da LEP, têm caráter material e não meramente procedimental, vedando sua aplicação a fatos anteriores à sua vigência.

6. No caso concreto, os crimes que fundamentaram a condenação ocorreram antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, razão pela qual não se admite a aplicação retroativa das restrições por ela introduzidas.

7. O Tribunal de origem equivocou-se ao aplicar de forma imediata a referida norma, violando o princípio da legalidade penal e configurando constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO8 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 948579 SC 2024/0364506-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

Assim, em se tratando de crimes cometidos antes da vigência da norma supramencionada, a negativa do benefício de saída temporária, ou a exigência de exame criminológico prévio, não deve se fundamentar unicamente na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos, os quais não foram apresentados neste processo.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, a não ser que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da Constituição da Republica, bem como o entendimento é objeto da Súmula n. 439/STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada").

2. Para a concessão do benefício da saída temporária, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 113 da LEP.

3. No caso, as Instâncias Ordinárias condicionaram a concessão do direito à saída temporária a avaliação psicológica, genericamente, na gravidade abstrata dos crimes pelos quais o paciente foi condenado.

4. Neste sentido, impõe-se a manutenção da decisão agravada que concedeu a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução, que examine o pedido de eventual concessão de saída temporária ao paciente, dispensando a realização de exame criminológico.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 785353 ES 2022/0367617-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023).

Em tempo, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o reeducando está cumprindo pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em razão das comorbidades apontadas na decisão proferida pela magistrada de origem (evento 271).

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator para divergir do entendimento para
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como, respeitosamente, voto.